Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708105-71.2024.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: ALEUDA MARIA CORDEIRO COSTA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA contra a r. sentença exarada sob o ID 74973192. Na origem, ALEUDA MARIA CORDEIRO COSTA ajuizou ação de exibição de documentos a fim de compelir a instituição financeira demandada a apresentar as cópias dos contratos bancários vinculados ao nome da autora, referentes aos seguintes descontos consignados em seus comprovantes de rendimentos: EMPREST PREV PRIVADA – CIASPREV (046): R$497,28; EMPREST PREV PRIVADA – CIASPREV (046): R$77,94; EMPREST PREV PRIVADA – CIASPREV (047): R$205,85 e AMORT CARTÃO BENEFÍCIO - CAPIT – CIASPREV (095): R$216,42 (IDs 74973162 a 74973165). Asseverou que ajuizou a presente ação autônoma com o intuito de analisar a evolução das dívidas contraídas, com vistas a verificar a legalidade das cláusulas dispostas nos contratos firmados e avaliar possíveis negociações ou ajuizamento de eventual ação revisional futura. Relatou que, apesar de ter remetido notificação extrajudicial à requerida solicitando as cópias mencionadas, via e-mail, em 15/07/2024, não obteve êxito em seu intento. Ao final, postulou a procedência da ação autônoma de exibição de documentos, a fim de que a instituição financeira ré fosse compelida à exibição dos contratos citados, nos termos do artigo 398 do Código de Processo Civil. Em contestação (ID 74973179), a requerida impugnou o pleito de gratuidade de justiça formulado pela autora e suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita, ausência de interesse processual e denunciação da lide. No mérito, sustentou que a pretensão da demandante se limita à mera apresentação de documentos, pugnando pelo julgamento improcedente do pedido e pela condenação da demandante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em virtude da aplicação do princípio da causalidade. Após a apresentação da réplica (ID 74973188), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 74973192), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares arguidas pela requerida e julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar que a ré exiba, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos: contrato bancário referente ao EMPREST PREV PRIVADA – CIASPREV (046) com parcela de R$497,28, contrato bancário referente ao EMPREST PREV PRIVADA – CIASPREV (046) com parcela de R$77,94, contrato bancário referente ao EMPREST PREV PRIVADA – CIASPREV (047) com parcela de R$205,85 e contrato bancário referente ao AMORT CARTÃO BENEFÍCIO - CAPIT – CIASPREV (095) com parcela de R$216,42, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Os embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados (IDs 74973194 e 74973197). Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação cível (ID 74973200), no qual sustenta, preliminarmente, a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, alegando a inexistência de vício de consentimento, sob o argumento de que a autora possuía plena ciência da contratação de empréstimo por meio de cartão consignado com saque autorizado, conforme termos de esclarecimento, comprovantes de crédito, saques e gravações de auditoria apresentados nos autos. Afirma que a modalidade de crédito consignado está integralmente amparada pela legislação vigente, sendo sua estrutura e funcionamento estabelecidos de forma clara e objetiva, em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, tendo sido prestados todos os esclarecimentos necessários à demandante. Obtempera, ainda, a necessidade de reforma da r. sentença recorrida no que tange à reparação por danos morais, à cumulação da Taxa Selic com o INPC e à restituição em dobro dos valores. Com base nessas considerações, postula o provimento do recurso, para que seja integralmente reformada a sentença, a fim de que seja reconhecida a validade da contratação e afastada a condenação à indenização por danos morais, à restituição em dobro e à aplicação cumulativa de índices de correção. Subsidiariamente, pleiteia a compensação de valores e a devolução simples. Comprovante do recolhimento do preparo juntado ao ID 74973199. A apelada ofertou contrarrazões ao ID 74973204, argumentando que a sentença não declarou a nulidade de contratos e tampouco condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, limitando-se a determinar a obrigatoriedade da exibição de documentos referentes aos empréstimos celebrados pelas partes. Assim, pleiteia o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter, os nomes e a qualificação das partes; a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e; o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Observa-se, no caso em apreço, evidente descompasso entre a sentença vergastada e o recurso interposto, porquanto as razões recursais apresentadas pela apelante não guardam pertinência com os fundamentos da sentença recorrida. Com efeito, o d. Juízo de origem, na sentença proferida ao ID 74973192, limitou-se a acolher o pedido de exibição de documentos formulado pela autora, determinando à instituição financeira a apresentação dos contratos bancários especificados na exordial. Não houve, portanto, qualquer análise no que se refere ao mérito dos contratos, tampouco declaração de nulidade contratual, condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou determinação de restituição em dobro de valores. Todavia, na apelação cível interposta (ID 74973200), a apelante sustenta, de forma genérica, a validade dos negócios jurídicos celebrados, a inexistência de vício de consentimento, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de condenação em danos morais e de restituição em dobro, além de insurgir-se contra a suposta cumulação da Taxa Selic com o INPC. Percebe-se, assim, que o recurso não ataca os fundamentos da decisão hostilizada, mas apenas discorre sobre matérias estranhas ao conteúdo do v. decisum. Vale dizer, conquanto a demandante tenha ajuizado ação autônoma de exibição de documentos e a r. sentença tenha se limitado a determinar que a ré exiba os contratos especificados pela autora, a apelante não impugnou os fundamentos que embasaram o ato judicial exarado pelo juízo singular. Desse modo, é certo que a interposição de recurso completamente dissociado do conteúdo do julgado atenta contra o princípio da dialeticidade recursal, obstando o seu processamento. Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não tendo a recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em atendimento aos ditames do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Advirto a recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 2 DIDIER JR. Frediee CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p.1.589-1.590. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 às 11:50:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora